Tribunal: TJDFT
Processo: 0742524-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742524-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEBER MAXIMIANO DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada por GLEBER MAXIMIANO DE OLIVEIRA JUNIOR em face de QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA objetivando a revisão de cláusula contratual de reajuste de plano de saúde coletivo por adesão e a restituição de valores pagos a maior. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do pedido de tutela de urgência recursal, por inadequação da via eleita, e do documento de ID 57062267, por inovação recursal, bem como sobre a alegação de prescrição formulada nas contrarrazões. Intime-se ainda o réu para se manifestar, no mesmo prazo, sobre a possibilidade de não conhecimento dos documentos juntados com as contrarrazões, por inovação recursal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de abril de 2024 13:20:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador